Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717198-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR RIBEIRO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francimar Ribeiro Lopes contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Presidente do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP), indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 156400912 do processo n. 0704196-43.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 46418871), o agravante relata que, em 24 de janeiro de 2023, foi publicado o Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). Explica que o certame está sendo conduzido pelo Instituto AOCP e informa que as inscrições ocorreram de 14/2/2023 (terça-feira) até 24/4/2023 (segunda-feira). Considera desarrazoado e ilegal o item 3.1.5 do Edital de Abertura, que fixa a idade máxima de 30 (trinta) anos até a data da inscrição no concurso público como um dos requisitos para admissão no Curso de Formação. Afirma que, no momento da inscrição, tinha 33 (trinta e três) anos de idade, motivo pelo qual teme ser impedido de realizar a prova. Expõe que o art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF) estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Sustenta que o referido dispositivo é inconstitucional, por violar, no seu entendimento, o art. 7o, XXX, da CF, que proíbe diferença de critério de admissão por motivo de idade. Cita julgados do STF no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF viola o princípio da isonomia. Defende o direito de se inscrever no concurso e concorrer igualitariamente com os demais candidatos. Alega que concursos como o da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Policiais Penais e Polícias Civis não limitam a idade para ingresso em seus quadros de servidores, em respeito aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Aduz que o Teste de Aptidão Física é a única possibilidade de avaliar a condição física do candidato, razão pela qual não haveria justificativa para utilizar a idade do concorrente como um dos requisitos de admissão. Menciona o art. 6o, VI, da Lei n. 4.949/12, que veda a criação de dificuldades indevidas para inscrição, realização de provas, interposição de recurso ou acesso ao Poder Judiciário, em relação a concurso público. Destaca que, embora já tenha sido publicado edital sobre as inscrições deferidas e indeferidas, é possível que o Poder Judiciário garanta sua participação no certame. Assinala que a prova objetiva será aplicada em 21/5/2023. Diz que a tutela de urgência pretendida não representa prejuízo à parte agravada, em razão da possibilidade de reverter a medida. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja garantida sua inscrição e participação no concurso público. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a medida liminar. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em mandado de segurança, incidem ainda os pressupostos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009[1]. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Como relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança interposto por Francimar Ribeiro Lopes contra ato praticado pelo Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Presidente do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP). Na decisão agravada, o pedido liminar formulado na inicial do writ foi rejeitado, com os seguintes fundamentos: [...] I – Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – FRANCIMAR RIBEIRO LOPES pede liminar em mandado de segurança para que seja admitida sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende se inscrever no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Diz que o edital limita a idade dos candidatos a 30 anos, no máximo. Aduz que tal limitação é ilegal, porque não tem amparo em dispositivo de lei. Argumenta que ter idade superior a 30 anos não o incompatibiliza com o cargo. Observa que o limite de idade estabelecido em outros Estados é de 35 anos. Aponta violação ao princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Assevera que a aptidão para o cargo deve ser aferida no teste físico. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7289/1984, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 30 anos para ingresso no curso de formação. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de trinta anos, admitindo-se, porém, que já tenha trinta anos completos. No caso, o impetrante nasceu em 24/9/1989, tendo já ultrapassado o limite definido na lei. Não há como se reconhecer ilegalidade na recusa de inscrição do requerente. A regra do edital que define o limite máximo de idade dos candidatos está em plena conformidade com a Lei 7289/1994. Note-se que, para o limite máximo, o edital define o momento de aferição na data de inscrição. Já em relação ao limite mínimo, de 18 anos, o momento recai sobre a data de inclusão na PMDF, ou seja, ao final do certame. Com isso, o edital permite maior amplitude etária aos candidatos, garantindo, nos limites da lei, a participação do maior número possível de concorrentes. Os argumentos do impetrante contrários à regra do edital não devem prevalecer. Não há como se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei 7289/1984. É admissível e legítimo que a legislação ordinária estabeleça requisitos para ingresso em cargos públicos, exigindo-se apenas que os critérios estabelecidos sejam aferíveis objetivamente e tenham nexo de compatibilidade com o desempenho da função. No caso, em se tratando de concurso para ingresso na PMDF, é válida a definição de limite etário mínimo e máximo, considerando-se a natureza da função a ser desempenhada, na área de segurança pública, a qual demanda plenas condições psicológicas, intelectuais e físicas. A alegação de que os limites definidos em outros Estados são mais elevados não se mostra relevante, visto que cada Unidade da Federação estabelece um regime próprio para suas forças de segurança pública. Ademais, observe-se que os concursos para ingresso nas carreiras policiais militares sempre têm limite etário máximo, o que corrobora a legalidade dessa regra. Também não procede a alegação de que a limitação de idade fere o amplo acesso ao serviço público. Como dito, não há óbice a que sejam definidos critérios para ingresso no serviço público, desde que com amparo legal e em conformidade com a função a ser desempenhada. Ainda, não cabe acolher o argumento de ofensa à isonomia, na medida em que o limite de idade é definido em prol do interesse público e de forma indistinta, além do que é de cunho estritamente objetivo. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. [...] Diante disso, o impetrante, ora agravante, interpôs este recurso, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata a presença dos pressupostos necessários para amparar o pleito liminar. Em análise dos documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que o Edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, estabeleceu os procedimentos relativos ao concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). O subitem 3.1.5 do Edital de Abertura fixa a idade máxima de 30 (trinta) anos até a data da inscrição no concurso como um dos requisitos para admissão no Curso de Formação. Para atendimento dessa exigência, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição (subitem 3.1.5.1). O referido dispositivo editalício está em consonância com o art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF), que estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao rito da repercussão geral, entendeu pela constitucionalidade da exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público nos casos em que seja justificável a limitação, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo. Além disso, o cumprimento do limite etário deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público. Destaca-se a ementa do precedente vinculante: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/4/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16/5/2013 PUBLIC 17/5/2013) Nessa linha, segundo o enunciado de Súmula n. 683 do STF, “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Assim, nesta análise inicial, nota-se que a limitação de idade para ingresso no Quadro da Polícia Militar do Distrito Federal encontra previsão legal e editalícia e, quanto ao ponto, não se constata inconstitucionalidade, questão, inclusive, já tratada pelo STF, como acima exposto. Especificamente sobre a constitucionalidade da diferenciação entre o critério etário para candidatos civis e militares, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2019.00.2.002959-5, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, adotou o entendimento de que o art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, ao estabelecer tratamento desigual para a inscrição de concorrentes em situação distinta, tem como objetivo alcançar a igualdade material, pois “os candidatos que já são servidores castrenses e ingressaram nos quadros militares em momento anterior já passaram por este crivo (...)”. Desse modo, rejeitou-se o incidente de arguição de inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, conforme acórdão abaixo transcrito: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) A propósito, sobre caso semelhante, há precedente desta 2a Turma Cível, redigido por esta Relatoria, que aplica o entendimento adotado pelo Conselho Especial desta e. Corte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES - QPPMC. ART. 11, § 1o, DA LEI N. 7.289/84. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. OFENSA À ISONOMIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da CF). A tutela específica amparada pelo writ demanda a existência de provas da violação da esfera jurídica do impetrante, diante da ilegalidade ou do abuso de poder do ato coator, o que não ocorreu na hipótese. 2. Ao impetrar o mandado de segurança, o ora apelante, candidato civil com 31 (trinta e um) anos de idade à época da inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, questionou a legalidade da norma prevista no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, que prevê o limite de idade de 30 (trinta) anos para o ingresso nos quadros que não exigem formação superior com titulação específica, ressalvando que o limite etário não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação. 3. No incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1o do art. 11 da Lei n. 7.289/84, suscitado neste Tribunal de Justiça, o entendimento adotado pelo Conselho Especial é no sentido de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses, mostra-se adequada, porquanto, no caso desses candidatos, deve ser considerado que já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, "bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade" (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). 4. No que se refere ao ARE n. 1.054.768 AgR, julgado em 29/06/2018, destaque-se que, inicialmente, o Tribunal de Justiça do Amazonas negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, pelo Governador do mencionado Estado, contra o acórdão da ADI na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade do § 2o do art. 22 da Lei Estadual n. 3.4998/2010, por ausência de prequestionamento. Interposto agravo em face da referida decisão, no STF, os autos foram distribuídos à relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, o qual, em decisão unilateral, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do e. STF. Por sua vez, no agravo interno interposto pelo Governador do Estado do Amazonas (ARE n. 1.054.768 AgR) contra essa última decisão, a 1a Turma do STF negou provimento ao recurso. 5. Assim, revela-se incabível o pretendido distinguishing ampliativo do aludido precedente não vinculante para abarcar lei federal prevista no edital do certame ora analisado, porquanto o julgado indicado pelo apelante (ARE n. 1.054.768 AgR) não contemplou hipótese de limitação de idade em concurso público consubstanciado na Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, a revelar a inadequação de sua aplicação à hipótese dos autos, notadamente porque esta Corte de Justiça declarou a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado pelo impetrante. 6. Os precedentes indicados no acórdão do ARE n. 1.054.768 fazem referência ao RMS n. 21.046, julgado em 1990, sob a Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. Ocorre que referido processo se discutia a diferenciação de limite de idade, entre candidatos já ocupantes de cargos ou função pública, para o cargo de Advogado de Ofício Substituto em concurso organizado pelo Superior Tribunal Militar, ou seja, comparada com o concurso para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, tem-se que são situações fáticas que merecem análises distintas quanto à idade dos candidatos, em razão das peculiaridades de cada cargo. 7. Os demais julgados colacionados pelo apelante (STF, RE 586088 AgR, Relator Ministro Eros Grau; STF, RE 215988 AgR, Ministro Ellen Gracie; STF, RE 156404, Relator Ministro Sepúlveda Pertence) versam sobre casos em que havia tão somente previsão de limitação etária em edital de concurso, sem amparo em lei formal, distinta da situação fática indicada nos presentes autos. 8. Diante da plena vigência do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, norma que detém presunção de constitucionalidade, não se evidencia ilegalidade flagrante ou direito líquido e certo do apelante em permanecer no certame. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220150, 07101799620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, diante da plena vigência do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, não se evidencia probabilidade do direito defendido pelo agravante. Cabe assinalar que o Edital do concurso em referência não estabelece diferenças no limite etário entre os candidatos civis e militares. As disposições editalícias apenas impõem a idade máxima de 30 (trinta) anos na data da inscrição, sem trazer ressalvas quanto a concorrentes que já integram a Corporação Militar. Por esse motivo, em exame sumário, não se observa violação à isonomia e os julgados citados na peça recursal para sustentar a pretensão do recorrente não se amoldam ao caso concreto. Ausentes os pressupostos legais, deve-se rejeitar o pedido de tutela antecipada recursal. A análise da questão de mérito tratada no recurso será realizada pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.